Tribunal: TJDFT
Processo: 0715055-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715055-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE HELIO DA SILVA CARNEIRO IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDIMILSON DE SOUZA NETO, advogado regularmente inscrito (no 64.392) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Distrito Federal), tendo como paciente JOSÉ HÉLIO DA SILVA CARNEIRO (nascido em 17/06/1984 – 37 anos), preso por determinação proferida nos autos da Ação Penal no 0708189-62.2021.8.07.0019 em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/2003. Aponta como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Recanto das Emas, em decorrência da coação ilegal que consistiria no excesso de prazo para julgamento, posto que o paciente estaria preso por mais de 192 dias. O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01/11/2021, oportunidade em que, arbitrada fiança de R$ 3.000,00 (três mil reais), esta deixou de ser paga em face de sua insuficiência econômica. Por ocasião da realização da audiência de custódia, foi decretada sua prisão preventiva. Oferecida a denúncia na origem, foi designada audiência para instrução e julgamento do feito no dia 10 de maio de 2022, a qual foi cancelada sem motivos aparentes. Nesse ínterim, houve o indeferimento de pedido de revogação da prisão preventiva, bem como denegação da ordem no Habeas Corpus número 0742198-10.2021.8.07.0000. Sustenta que o paciente possui ocupação lícita, residência fixa no Distrito Federal, é pai de dois filhos e responsável pela manutenção de sua família e que o período em que se encontra preso está distante da razoabilidade processual vez que, mesmo condenado, a ele não será aplicada pena superior a 02 anos, em regime inicial semiaberto. Ressalta, ainda, o fato de que, caso o paciente possuísse condições financeiras para arcar com a fiança arbitrada, não estaria preso. Entende que há ilegalidade na prisão ante o desrespeito à Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria, que veda o encarceramento preventivo por período superior a 148 dias, sofrendo o paciente constrangimento ilegal. Requer seja revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, o relaxamento da sua prisão pelo excesso de prazo configurado. No mérito, a sua confirmação. É o relatório. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir[1]”.Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, como garantia e direito fundamental do cidadão. Para a configuração de coação ilegal por excesso de prazo, é necessário que o tempo ultrapasse a razoabilidade esperada para hipótese. Deve-se, pois, analisar o caso concreto e seus respectivos atos processuais, a fim de constatar as possíveis causas que ensejaram a suposta demora no procedimento. Sobre o tema, recomenda a Instrução Normativa no 1, da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, de 21/02/2011, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal, que, estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias no procedimento ordinário. Conforme relatado, o paciente JOSÉ HÉLIO DA SILVA CARNEIRO encontra-se preso, desde o dia 01 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime descrito no art. 14 da Lei n° 10.826/2003. A audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10 de maio de 2022 foi cancelada, consoante se observa do Id. 35229447. Dessa forma, como o termo inicial da contagem do excesso de prazo é a data do decreto prisional, observo que se passaram mais de 180 (cento e oitenta) dias desde a sua prisão, ultrapassando o prazo recomendado de 148 dias. Ademais, é cediço que a verificação do excesso de prazo alegado pelo impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apenas a situação processual específica, com todos os seus pormenores, poderá ser confrontada com a orientação da Instrução no 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/02/2011, para que se analise a possível necessidade de extensão dos prazos previstos para a manutenção da privação de liberdade. Da análise do que consta dos autos, constato no presente feito demora excessiva para a conclusão da instrução processual sem qualquer justificativa razoável, bem como, não vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente. Deste modo, entendo que os fatos narrados no presente writ não autorizam a permanência da segregação cautelar, havendo razão para o relaxamento da prisão cautelar. Assim, a soltura do paciente é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a LIMINAR requerida. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura, ficando consignado que deverá ser solto, salvo se estiver preso por outro motivo. Comunique-se. Adotem-se as medidas de praxe. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. [1] Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312 Brasília, 13 de maio de 2022 15:20:55. Desembargador Gilberto Pereira Relator